Tribunal: TJSP
Processo: 1058086-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – EVENTO OCORRIDO NOS IDOS DE 2018, NÃO COMPORTANDO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO – INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – EVENTO OCORRIDO NOS IDOS DE 2018, NÃO COMPORTANDO APLICAÇÃO DO QUANTO DEFINIDO PELA LEI No 14.034, DE 05 DE AGOSTO DE 2020 - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA INADEQUADA – PEDIDO DIRECIONADO A MODIFICAÇÃO DOS LIMITES DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS – VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMARES INSUFICIENTES PELO JUÍZO, O QUE SE DEU NA ORDEM DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), NOS EXATOS TERMOS EM QUE INICIALMENTE PLEITEADOS – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058086-77.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada/apelante
RAFAELLA BUENO DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso da ré, e deram provimento ao recurso da autora. V.U.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058086-77.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 44137
APEL.No: 1058086-77.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
APTE. : RAFAEELA BUENO DOS SANTOS
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : CLAUDIO SALVETTI DANGELO
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTOS
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
INDENIZATÓRIA ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

RESPONSABILIDADE
CIVIL

TRANSPORTE
AÉREO INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO
ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE)
HORAS
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE
EVENTO OCORRIDO NOS
IDOS DE 2018, NÃO COMPORTANDO APLICAÇÃO
DO QUANTO DEFINIDO PELA LEI No 14.034, DE 05
DE
AGOSTO
DE
2020
-
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS
E
DECORRENTES
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORMA
INADEQUADA

PEDIDO
DIRECIONADO
A
MODIFICAÇÃO DOS LIMITES DA VERBA FIXADA
A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS
MORAIS SOFRIDOS
VALOR DEFINIDO A
TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
FIXADO EM PATAMARES INSUFICIENTES PELO
JUÍZO, O QUE SE DEU NA ORDEM DE R$ 3.000,00
(TRÊS MIL REAIS)
MAJORAÇÃO PARA VALOR
EQUIVALENTE A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS),
NOS EXATOS TERMOS EM QUE INICIALMENTE
PLEITEADOS
REFORMA PARCIAL DA R.
SENTENÇA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 99/102, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Morais, nos
moldes em que proposta por RAFAEELA BUENO DOS SANTOS contra
TAM LINHAS AÉREAS S/A, momento em que o Juízo acolheu em parte a
pretensão inicialmente deduzida, assim condenando a ocupante do polo
passivo ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez assim
definidos a título de compensação pelos danos extrapatrimoniais impostos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058086-77.2019.8.26.0002 -Voto no
3
autora, para no mais condenar a requerente ao adimplemento dos ônus
decorrentes da sucumbência, bem como a arcar com os Honorários
Advocatícios sucumbenciais devidos, estes que, por sua vez, foram fixados
em percentual definido em 20% do valor total da condenação aplicada.
Inconformada com os termos definidos pela R.
Sentença como proferida, dela recorre a empresa ré, conforme dão conta
suas razões que vem juntadas a fls. 109/125, para tanto buscando a
reforma do entendimento adotado em 1o Grau, pedindo inicialmente pela
suspensão da tramitação do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, o que
deverá se dar em razão da pandemia que assola a humanidade, diante da
dificuldade de locomoção de prepostos, Advogados, e demais profissionais
envolvidos na solução do feito. No mais, e quanto ao recurso em si
considerado, pediu pelo reconhecimento da presença de excludente de
responsabilidade pelos fatos narrados, notadamente diante da existência de
caso fortuito, este decorrente de necessária manutenção não programada
da aeronave empregada no serviços em questão, o que exclui sua
responsabilidade por quaisquer eventuais danos daí decorrentes, ainda que
tenham sido eventualmente suportados pela recorrida. Sustenta também,
que os fatos narrados nos autos não se mostraram suficientes para
configurar danos passiveis de indenização, notadamente por ter cumprido
com todos os procedimentos que lhe são cabíveis, prestando de maneira
satisfatória os serviços aos quais se propôs. Aduz ainda que os danos
morais inicialmente noticiados não resultaram comprovados no conjunto dos
autos, o que não se ajusta ao quanto resultou decidido em 1o Grau, tanto é
que assim pleiteou, e por fim, pela integral reforma do entendimento como
indevidamente adotado pelo Juízo. Diga-se que, ainda que em caráter
alternativo, veio a clamar pela efetiva redução do valor fixado a título de
verba compensatória, porque a seu ver demasiadamente elevado e
desproporcional em relação ao ocorrido, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, de sorte a ter por julgada totalmente
improcedente a demanda como movimentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058086-77.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Por outro lado e também demonstrando insatisfação
com os termos definidos pela R. Sentença como lançada aos autos, dela
recorre a ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas razões de
Recurso constantes de fls. 128/140, para tanto alegando que o Juízo não
deu adequado tratamento a questão como estampada no todo processado,
ainda que de forma parcial apenas, porque definiu de forma absolutamente
insuficiente a compensação que lhe é devida, tanto é que vem agora buscar
a necessária majoração do valor tímida e insuficientemente fixado para
reparar os malefícios por ela experimentados do ponto de vista dos danos
morais, os quais, por sua vez, se encontram devidamente demonstrados e
comprovados nos autos, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento do
inconformismo como deduzido em recurso aparelhado, com a consequente
reforma, ainda que parcial, da R. Sentença incorretamente proferida, de
sorte a atingir também, e por conseqüência, a efetiva majoração da verba
honorária como definida em 1o Grau.
Devidamente processados os recursos, a seguir vieram
aos autos as devidas contrarrazões, o que também se deu de parte a parte
(fls. 148/162, e 163/174), momento em que as interessadas pugnaram pela
manutenção da R. Sentença hostilizada, naturalmente naquilo em que esta
lhes foi favorável, vindo então ao feito manifestação da Douta Procuradoria
de Justiça, conforme se dá conta por peça de fls. 185/191, opinando o
Douto Procurador oficiante no processo pelo não provimento do Apelo
interposto pela companhia aérea ré, bem como pelo acolhimento do
inconformismo deduzido pela autora. Na sequencia, subiu então o feito a
esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Inicialmente, e no que diz respeito ao pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058086-77.2019.8.26.0002 -Voto no
5
suspensão da tramitação do feito como deduzido pela companhia aera ré,
forçoso ter como certo que não lhe assiste razão, isto porque não mais se
vislumbram as restrições como outrora determinadas, sendo certo, ademais,
que uma vez se tratando de autos digitais, ainda mais em fase recursal, se
mostra totalmente dispensável o comparecimento das partes em Juízo, daí
porque não deva atrair maiores atenções o pedido como nesse sentido
formulado.
No mais, e em relação ao apelo em si considerado, de
rigor ter em conta que recurso como interposto pela autora deve prosperar,
sendo importante frisar, no entanto, que a R. Sentença hostilizada, proferida
com base nas provas acostadas aos autos, bem decidiu, quase que na
totalidade, a questão, e com razoável suporte nos limites em que foi
colocada em debate no feito, o que se deu no momento em que reconheceu
o Juízo a inequívoca presença dos danos morais experimentados pela
ocupante do polo ativo da relação como instaurada. No entanto, e por outro
lado, é de se ter por certo que o recurso como manejado pela companhia
aérea ré esteja fadado ao mais absoluto e fragoroso insucesso.
À luz de tais elementos, e em termos mais específicos,
sempre diante da análise do conjunto probatório encartado ao todo
processado, forçoso reconhecer que as provas que foram juntadas aos
autos se mostraram mais do que suficientes para evidenciar gritantes falhas
cometida na prestação do serviço contratados junto a empresa aérea
demandada, isto porque o procedimento negligente adotado pela ré, por si
só se reflete nos danos morais discutidos nos autos, estes que foram
impostos a autora, danos que, repita-se, resultaram amplamente
demonstrados e comprovados no curso do desenrolar do processo.
Por força do conjunto analisado, e em relação a tais
aspectos como debatidos no feito, de rigor reconhecer que a
responsabilidade da recorrida, enquanto transportadora, se apresenta como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058086-77.2019.8.26.0002 -Voto no
6
sendo de cunho objetivo, motivo pelo qual seu reconhecimento independe
de culpa, ainda que esteja esta sobejamente demonstrada, o que se tem
nos termos em que definidos pelo art. 14 do CDC, sendo fato, ademais, que
decorre do risco como assumido pela demandada por força do contrato de
transporte que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de
incolumidade, pela qual o passageiro tem total direito de ser conduzido, são
e salvo, com plena observância dos horários contratados, com os seus
pertences intactos, do ponto de partida ao local de destino, o que se define
em atenção as cláusulas, diga-se novamente, implícitas do contrato, pelo
qual a autora remunerou mais do que generosamente a companhia aérea
ré, ainda que não tenham recebido, no entanto, a mínima contrapartida que
era por ela esperada.
Assim, forçoso reconhecer, e em termos mais específicos, mas sempre em relação a ocorrência dos danos
extrapatrimoniais que se indica suportados pela demandante, que deve
prevalecer a irresignação como por ela nesse sentido apresentada, pois
conforme se verifica por meio do todo processado, resultou demonstrado
que os serviços por ela contratados foram prestados de maneira totalmente
inadequada, insuficiente, e imperfeita, inadequação essa configurada pelo
atraso do voo contratado, haja vista que o vôo em que adquiriu poltrona,
este que contava com origem em Viracopos (Campinas), em 24/05/2018,
com saída programada as 09h25, e chegada ao destino final em Manaus as
14h00, com conexão em Brasília não foi desenvolvido nos moldes em que
contratado, porque impossibilitada a autora de embarcar na cidade de
Campinas, em razão do indevido cancelamento da operação de voo,
momento em que teve realocado seu vôo, agora com saída do aeroporto de
Guarulhos (São Paulo), somente para as 22h20 do mesmo dia, o que
implicou em sua chegada ao destino final apenas as 02h20 do dia seguinte,
o que refletiu assim no atraso de aproximadamente doze horas em relação
ao quanto contratado, fato este que resultou incontroverso nos autos.
Ademais, não resultou configurada, ainda que alegada, a presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058086-77.2019.8.26.0002 -Voto no
7
qualquer excludente de responsabilidade plausível que pudesse ao menos
amenizar a conduta adotada pela empresa aérea demandada, esta que se
observou no curso dos eventos narrados nos autos, haja vista que a
alegação de que se fez necessária “manutenção não programada” da
aeronave, esta não especificada, esclarecida, ou comprovada, se mostra
totalmente incapaz de afastar sua responsabilidade enquanto companhia
aérea, notadamente por ter resultado configurado, e bem configurado, o que
se convencionou denominar de “caso fortuito interno”, isto é, situação que
se deve ter como inerente ao risco da atividade econômica por ela exercida
e explorada, razão pela qual não possa passar por despercebida.
Além do quanto até aqui exposto, importante ressaltar
que o desenrolar dos fatos se deu sem que fosse prestada qualquer
assistência material por parte da Companhia Aérea demandada a
demandante, o que por si só se mostra suficiente para plena configuração
dos danos extrapatrimoniais inicialmente perseguidos, diante do descaso,
do abandono a que foi submetida a consumidora de seus serviços, no caso
em exame, muito mal prestados.
Importante
anotar
ainda
que,
como
já
dito
anteriormente, o evento narrado nos autos se deu nos idos de 2018, não
comportando, portanto, a aplicação, do quanto vem definido pela Lei no
14.034, esta de 05 de Agosto de 2020, motivo pelo qual verdadeiramente
permitido concluir com base nos elementos de cognição encartados ao todo
processado, que se mostra de rigor a mais completa responsabilização da
empresa demandada no episódio colocado em desate, motivo pelo qual
deve ser tido por plenamente adequada a condenação que lhe foi imposta
em 1o Grau de Jurisdição, ainda que em limites que devem ainda se
constituir em novo ponto de apreciação, também abordado no
enfrentamento das questões que foram recolocadas em debate.
Configuradas, portanto, as práticas que implicaram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058086-77.2019.8.26.0002 -Voto no
8
reconhecimento dos danos morais impostos a autora, e sempre tendo em
vista que a fixação da compensação deve se dar de forma a não gerar
indevido enriquecimento por parte daqueles que tem direito a seu
recebimento, muito menos ruína daquele que se vê compelido a prestá-la,
deve ser apreciado agora a aspecto relativo a definição dos valores de
compensação como fixados em 1o Grau, sendo de se concluir que, nesse
tocante, os valores nos limites em que fixados pelo Juízo, o que se deu na
ordem total de insuficientes R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostraram
tímidos e totalmente inadequados na solução da situação que vem
demonstrada no feito, tanto é que desatenderam inclusive o quanto
recomendado em relação ao aspecto pedagógico da condenação, motivo
pelo qual devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se
dá em atenção aos exatos limites em que pleiteados na peça primeira,
valores estes que deverão ser quitados depois de devidamente acrescidos
de juros de mora contados da citação, assim como de correção monetária,
esta que, por sua vez, deve incidir a partir do trânsito em julgado do
Acórdão.
Em assim sendo, e em suma, merecem vingar os
reclamos como exteriorizados pela autora recorrente em suas razões de
insatisfação, de sorte a que seja majorada, e assim adequada a realidade a
verba compensatória moral a ela devida, porque fixada com imperfeição
pela R. Sentença como proferida. Assim, e à luz do quanto exposto, ficam
redefinidos os valores de compensação para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
se quitar nos limites definidos no corpo do Voto, para no mais se manter
inalterados os demais capítulos abordados pela R. Decisão colocada sob
ataque, inclusive no que dizem respeito fixação dos ônus decorrentes da
sucumbência, pois diante da procedência da ação tais encargos devem ser
integralmente suportados pela ocupante do polo passivo da lide, que
também irá suportar os Honorários Advocatícios devidos, não sendo caso
de se majora-los, porque já fixados em seu patamar máximo, o que se tem
em conformidade com o quanto vem definido pelos termos do disposto pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058086-77.2019.8.26.0002 -Voto no
9
artigo 85, do Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso
da ré, para se dar provimento ao Recurso movimentado pela autora, para
tanto observados os exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator